Tribunal: TJMT
Processo: 1018621-16.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018621-16.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: EDNA MARIA PIRES.
AGRAVADO: ESPÓLIO DE ELIANE MARTINS.
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – PRETENSÃO DE NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO CÔNJUGE – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO – LIMINAR DEFERIDA.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EDNA MARIA PIRES, contra a decisão proferida pelo Juízo 1a Vara de Juína que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença (Reivindicatória com Pedido de Tutela Antecipatória) no 1000965-10.2017.8.11.0025, movida por ESPÓLIO DE ELIANE MARTINS, não conheceu da exceção de pré-executividade oposta pela ora agravante, determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença, que se encontra pendente de recolhimento dos honorários periciais para que se proceda a avaliação do imóvel penhorado nos autos. (Id. 105682970).
Em suas razões, a parte agravante requer a concessão imediata do efeito suspensivo à decisão agravada, com finalidade de evitar maiores danos que eventualmente poderão advir até o julgamento final do presente recurso, como por exemplo a adjudicação do bem imóvel penhorado nos autos.
Menciona que, segundo o Magistrado a quo, o incidente suscitado não comporta processamento nos moldes como proposto, porque malgrado o autor a tenha nominado a ação de reivindicatória, este pretendia a imissão na posse de imóvel, em razão de negócio jurídico que foi nulificado, sendo sentenciado o feito no sentido de retornar as partes ao status quo anterior, reconhecendo como válido apenas o negócio de débito e crédito (nota promissória) firmada entre partes, o que afasta a natureza real da ação de conhecimento, bem como qualquer obrigação de formação de litisconsórcio nas modalidades estabelecidas no art. 73, § 1o, I a IV do CPC.
Assevera que houve equívoco do Magistrado a quo, porque a inicial da ação reivindicatória foi proposta em face de Edson de Freitas Fagundes e sua esposa Edna Maria Fagundes, ora agravante e, por versar sobre direito real imobiliário, deveria ser observada a modalidade estabelecida no art. 73, § 1o, inciso I do CPC, no que atine a necessidade de litisconsórcio passivo.
Sustenta, ainda, mesmo se versar o caso sobre a validade de negócio de débito e crédito firmado entre o autor e o requerido, consubstanciado na Nota Promissória com data de vencimento em 04/05/2005, esta situação também se amolda a modalidade estabelecida nos incisos II e III, § 1o, art. 73 do CPC, pois a emissão da nota promissória resulta de fato que diz respeito a ambos os cônjuges, por ter os dois praticado o ato de assinar referida nota promissória, o executado Edson de Freitas Fagundes como devedor e a agravante Edna Maria Fagundes como avalista, onde foi contraída dívida a bem da família.
Consigna que na ação reivindicatória proposta no ano de 2017, a parte requerente, ora agravada, não cobrou o pagamento da referida nota promissória - na verdade nem cita a existência da mesma - e nem poderia cobrar, pois referido título já estava prescrito para cobrança, pois foi emitido na data de 04 de maio de 2005, e mesmo assim, foi reconhecido como válido o negócio de débito e crédito entre a autora e o requerido, consubstanciado na Nota Promissória, cuja cobrança está sendo objeto do cumprimento de sentença.
Aduz que está evidenciada a deformação da relação processual pelo vício do ato citatório, e demonstrado o evidente prejuízo da agravante, que é casada pelo regime de comunhão universal de bens, que não teve a oportunidade de exercer seu direito de defesa, sendo de rigor a desconstituição do título executivo formado pela sentença.
Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada reconhecendo a nulidade da citação da agravante, bem como a nulidade de todos os atos processuais praticados onde deveria ser intimada para se manifestar, incluindo a r. sentença, em homenagem aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.
Requer, ainda, que seja declarada a prescrição da cobrança da nota promissória que foi emitida na data de 04 de maio de 2005, bem como pelo fato que a parte agravada não cobrou o pagamento da referida nota promissória na exordial - na verdade nem cita a existência da mesma.
Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.
É o relatório.
Decido.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo pela presença dos pressupostos autorizadores da medida excepcional.
Na sentença, objeto do vertente cumprimento, o Magistrado a quo julgou parcialmente procedente o feito para:
(i) reconhecendo a ocorrência de simulação relativa, declarar nulo o negócio jurídico de compra e venda entabulado entre a autora da herança, representada pelo Espólio aqui demandante, e requerido, em sua totalidade, porque o ato dissimulado, não existiu no mundo real e serviu unicamente a ocultar a operação de agiotagem que ajustaram entre si, determinando o retorno das partes – quanto ao imóvel objeto da escritura de compra e venda em comento – ao status quo anterior;
(ii) usando da prerrogativa inserta no art. 167 do CC/2002, reconhecer como válido o negócio de débito e crédito entre autora e o requerido, consubstanciado na Nota Promissória com data de vencimento em 04/05/2005, para condenar o requerido a pagar o valor nela contido (R$ 200.000,00), incidindo, ainda, juros de mora de 1% a.m., e correção monetária pelo INPC, incidentes desde o vencimento da dívida, ex vi do que estabelece o art. 397 do CCB.
Veja que na decisão, objeto do cumprimento de sentença, foi declarada a nulidade de negócio jurídico de compra e venda entabulado entre a autora da herança, representada pelo Espólio aqui agravado, o requerido e sua esposa, ora agravante, constando, inclusive, o nome desta no polo passivo da demanda (Id. 105682961), sem contudo ter sido efetivada a sua citação nos autos.
Sabe-se que a nulidade da citação é um vício insanável, podendo ser suscitado em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive em fase de execução.
Assim, por cautela e para evitar prejuízo imediato à recorrente, tendo em vista a possibilidade de eventual adjudicação de bem penhorado e, ainda, com o fito de evitar a irreversibilidade da medida, determino a suspensão da decisão atacada até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Com tais considerações, DEFIRO o pedido liminar para suspender a decisão agravada até o julgamento de mérito do recurso, obstando-se a continuidade dos atos expropriatórios.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as necessárias informações que entender necessárias, inclusive se a agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC.
Intime-se a parte agravada, para, querendo, apresentar contraminuta, no prazo de 15 dias.
Intime-se a parte agravante para, no prazo de 05 dias, juntar a cópia integral dos autos da origem, a fim de possibilitar a análise de mérito do reclamo, tendo em vista a dificuldade de acesso ao sistema PJE de 1o grau, sob pena de não conhecimento do recurso.
Por fim, ficam as partes advertidas sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator